Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-87.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Abusividade e ilicitude do contrato – Inocorrência – Autor que deixou de adimplir as parcelas devidas à instituição financeira credora – Contrato firmado com a requerida previa a renegociação do valor total da dívida em até 18

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Abusividade e ilicitude do contrato – Inocorrência – Autor que deixou de adimplir as parcelas devidas à instituição financeira credora – Contrato firmado com a requerida previa a renegociação do valor total da dívida em até 18 meses e não do adimplemento mensal das parcelas do empréstimo junto ao banco – Prazo da obrigação contratual não alcançado – Autor que tinha ciência acerca dos termos estipulados no contrato e das consequências advindas do seu inadimplemento – Ausência de prova relativa à veiculação de informação ou publicidade do serviço, por contato telefônico, em termos diversos do pactuado – Indução a erro não comprovada – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.